Tribunal: TJSP
Processo: 2242877-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência da exequente contra a decisão que acolheu a impugnação à penhora e determinou o levantamento dos valores bloqueados em favor da executada, porquanto depositados em caderneta de poupança e inferiores a quarenta salários-mínimos – Honorários advocatícios que ostentam natureza igualmente alimentar, aplicando-se a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência da exequente contra a decisão que acolheu a impugnação à penhora e determinou o levantamento dos valores bloqueados em favor da executada, porquanto depositados em caderneta de poupança e inferiores a quarenta salários-mínimos – Honorários advocatícios que ostentam natureza igualmente alimentar, aplicando-se a exceção à impenhorabilidade de vencimentos prevista no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil – O Superior Tribunal de Justiça conferiu ao dispositivo em questão interpretação extensiva, sedimentando o entendimento de que o termo "prestação alimentícia" não se restringe aos alimentos em sentido estrito, decorrente de vínculo familiar ou conjugal, nele se incluindo outras parcelas alimentares, como os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais – Recurso provido.